Tribunal: STF
Processo: ARE 673726
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA PROFERIDO EM ÚNICA INSTÂNCIA PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM ORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.